Tribunal: TJES
Processo: 0002695-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002695-61.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: FABIO ALVES MENDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002695-61.2012.8.08.0048

Embargante: Banco Fiat S/A

Embargado:
Fábio Alves Mendes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Fiat S/A, a fim de manter a sentença quanto à restituição simples do valor cobrado no contrato de financiamento a título de serviços de terceiros.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto eventual distinção ou superação do REsp repetitivo nº 1578553/SP, a pretexto da inexistência de
“exigência de comprovação da efetiva prestação do serviço, considerando que a expressa especificação do referido serviço no contrato é prova bastante”.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ assentou o entendimento de que há “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP),
inexistindo, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço.

2. Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

3. Recurso conhecido e desprovido, com a sistemática de atualização do débito reformada de ofício.” (grifei)

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, as embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Ora, o embargante desconsidera que a tese juridicamente firmada exige que o serviço tenha sido “
efetivamente prestado
”, confira-se:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

Justamente por isso, revela-se imperiosa a averiguação da comprovação por parte da instituição financeira de que o serviço não só foi especificado no pacto como também foi
efetivamente prestado
por terceiro que tenha recebido por ele inclusive.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

- No julgamento do REsp nº 1.578.553/SP o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

-
Ausente dos autos efetiva comprovação da prestação dos serviços de terceiros, mostra-se abusiva eventual cobrança realizada sob tal rubrica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130839-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.